Tribunal: STF
Processo: CJ 6321
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-11
Data de publicação: 1982-03-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.
E FIRME A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. NO SENTIDO DE QUE AOS TRIBUNAIS,
AINDA QUE INTEGRANTES DE JUSTIÇAS ESPECIALIZADAS, COMPETE O
JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA SEUS PROPRIOS ATOS
ADMINISTRATIVOS OU DE SEUS PRESIDENTES.
CONFLITO CONHECIDO, DANDO-SE PELA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUSCITADO.